Tribunal: STF
Processo: RE 103766
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
- AÇÃO DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 92, PARÁGRAFO 4., DO ESTATUTO DA TERRA (LEI N. 4.504, DE 30-11-1964).
O DIREITO DE PREFERÊNCIA DEVE SER EXERCITADO NO PRAZO DE 06 MESES, CONTADO DA DATA DA TRANSCRIÇÃO DO ATO DE ALIENAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PARA ISSO BASTA A PROPOSITURA DA AÇÃO E O DEPÓSITO DO PREÇO. A CITAÇÃO DOS REUS PODE SER EFETIVADA ALÉM DESSE PRAZO (6 MESES). HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, FORAM CITADOS OS ALIENANTES E ADQUIRENTES (VARÕES) E A ESPOSA DE UM DELES DENTRO DO PRAZO LEGAL. E, DEPOIS, TAMBÉM, AS ESPOSAS DOS DEMAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, APESAR DISSO, DECLAROU A CADUCIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA 'D' E PROVIDO PARA SE
AFASTAR A DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. PRECEDENTES.